Tribunal: TJMT
Processo: 1007202-30.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007202-30.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO CESAR ANDRADE SILVA - CPF: 728.918.311-87 (RECORRENTE), FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR - CPF: 015.724.991-33 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – FALHA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS – VAZAMENTO E MANGUEIRA ENERGIZADA – VÍCIO E FALHAS DA CONSTRUÇÃO – INSTALAÇÃO COM DESRESPEITO A NORMAS TÉCNICAS – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.

Não há que se reconhecer a incompetência dos juizados por necessidade de perícia, quando esta se mostra desnecessária ao deslinde da ação, seja porque o vício fora reparado, seja porque o vazamento e a privação do serviço são fatos incontroversos.

A perícia, no presente caso, se mostra desnecessária, pois a matéria fática aqui em discussão fora solucionada e o que se busca é indenização por dano moral.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço e o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor trata da responsabilidade decorrente de vícios do produto, ambas fundadas na teoria do risco da atividade.

O vício do empreendimento que ocasiona vazamento de gás e gera a interrupção do serviço por dias ultrapassa as raias do mero aborrecimento e enseja o dever de indenizar, por se tratar de serviço essencial.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deve ser mantido quando respeitados tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelas promovidas contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e as condenou, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00) em razão de falha na prestação do serviço e vício no serviço de abastecimento de gás, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido do
PAULO CESAR ANDRADE SILVA
para
CONDENAR
as Reclamadas
MRV ENGENHARIA
e
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA.
solidariamente ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais,
corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de incompetência do juizado por necessidade de perícia. No mérito, alegou que o desligamento do gás geral ocorrida no dia 05.12.2019 decorreu de decisão interna, cuja obrigatoriedade não foi determinada/recomendada em nenhum laudo, tratando-se de mera decisão interna.

Alegou inexistência de dano moral a ser indenizado, posto que os fatos não passaram de mero dissabor.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente e não houve pedido específico para a redução do valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal e pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA

Não há que se reconhecer a incompetência dos juizados por necessidade de perícia, quando esta se mostra desnecessária ao deslinde da ação, ainda mais quando houve a solução ao impasse do bloqueio no abastecimento do gás para solução do vício.

Aliás, conforme comprovado por meio da documentação juntada houve a implantação de nova tubulação para abastecimento de gás, via fachada, de modo que resta comprovado que o problema fora sanado. Assim, a perícia, no presente caso, de nada serviria.

A perícia, no presente caso, pois, se mostra desnecessária, seja por impossibilidade fática – em razão do conserto do problema – seja porque a pretensão inicial é de indenização por dano moral decorrente da privação do abastecimento de gás e não o conserto, que já se operou.

Não há complexidade da causa quando as provas juntadas são suficientes para o julgamento do feito.

Rejeito, pois a preliminar arguida.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte Promovente, ora Recorrida, suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a parte promovida, ora Recorrente, aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Colendos Pares;

De início, registro que o problema de vazamento de gás no empreendimento Chapada Diamantina, de construção da promovida, é fato público e notório, seja em razão da massiva divulgação, seja porque inúmeras foram as ações julgadas no âmbito dos Juizados Especiais e desta Turma Recursal sobre o caso. Cito exemplo de ações semelhantes da relatoria desta magistrada: 0019333-88.2019.811.0001, 0078413-51.2017.811.0001, 0049245-67.2018.811.0001 e 0049128-76.2018.811.0001.

Há que se destacar que todas essas ações mencionadas são relativas a problemas no abastecimento de gás ocorrida entre 2016 e 2017 e a presente ação discute uma continuidade do problema que requisitou a modificação do sistema de abastecimento, via fachada, que causou a privação no abastecimento de gás na unidade da parte promovente de 05.12.2019 a 10.01.2020.

Pois bem.

Entendo que a sentença deve ser mantida e o recurso desprovido, pois restou incontroverso nos autos o vazamento de gás, sua privação e a ausência de reparação do problema em prazo razoável. A parte promovida se limita a alegar a ocorrência de mero aborrecimento da vida civil.

Ao contrário da tese de inexistência de dano moral, se verifica que a parte promovente, por ocasião da reparação do problema no abastecimento de gás, permaneceu sem o seu fornecimento por 35 dias, o que não pode ser encarado com mero aborrecimento.

Nesse sentido já decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEFEITO NA CONSTRUÇÃO – VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE GÁS – DANO MORAL configurado – QUANTUM MAJORADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há como eximir as apeladas da responsabilidade, uma vez que não se pode transferir ao consumidor os riscos inerentes a atividade da construção por elas assumidos.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

(N.U 1009149-67.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

Acerca dessa nova falha na prestação do serviço da promovida, também referente ao problema no abastecimento de gás em 2020, cito recente jurisprudência da Turma Recursal Única, que inclusive se posicionou pelo afastamento da preliminar de perícia:

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA - NÃO ACOLHIDA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - VAZAMENTO DE GÁS - RESPONSABILIDADE DAS CONSTRUTORAS- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - RECURSOS CONHECIDOS - RECURSO DA RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DAS RECLAMADAS IMPROVIDO.

1- Não há necessidade de realização de perícia quando há nos autos provas suficientes para embasar o julgamento da ação.

2- Preliminar de ilegitimidade passiva da parte recorrente rejeitada, uma vez que ela integra a cadeia de fornecedores e prestadores do serviço, sendo, portanto, responsável por qualquer dano que cause aos consumidores, nos termos do parágrafo único do art. 7º do Código de Defesa do Consumidor.

3- No caso, a necessidade de fechamento da distribuição de gás nas unidades do condomínio, o racionamento do seu uso, a exposição dos condôminos a risco, extrapolam a esfera do mero dissabor cotidiano.

4- Restando demonstrada a falha na prestação do serviço, esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados.

3- O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como desestímulo à repetição da conduta.

4- Recursos conhecidos. Recurso da reclamante parcialmente provido e recurso das reclamadas improvido.

(N.U 1004488-97.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/08/2020, Publicado no DJE 07/08/2020)

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva e solidária quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço e o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor trata da responsabilidade decorrente de vícios do produto, ambas fundadas na teoria do risco da atividade.

O vício do empreendimento que ocasiona vazamento de gás e gera a interrupção do serviço por mais de dois meses ultrapassa as raias do mero aborrecimento e enseja o dever de indenizar, o qual fora fixado em patamar razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021